Tribunal: TJMT
Processo: 1020673-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020673-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), JULIA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.271-36 (AGRAVADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIAPADA AUTORIZANDO CURSANDA DE MEDICINA A TER
ACESSO ao portal e a participação nas matérias online, e principalmente a realização das provas, além da mantença de seu nome na lista de frequência, MESMO ESTANDO INADIMPLENTE – possibilidade – instituição de ensino agrava internamente requerendo revogação da decisão que deferiu rematrícula - impossibilidade – matéria QUE não foi debatida no REcurso de Agravo de instrumento e, sequer tem pedido de rematricula

- recurso DESprovido.

Não houve em nenhum momento na decisão agravada determinação para que a Instituição de Ensino realizasse a rematrícula da Agravada, mais, tão somente que desse acesso ao portal e a participação nas matérias online, e principalmente a realização das provas, bem como que o seu nome fosse mantido na lista de chamada, o que é plenamente possível.

Se a Agravante realizou a matrícula, o fez por livre espontânea vontade, posto que, assim como agravou para informar que realizou a rematrícula, poderia ter usado deste recurso para informar o impedimento, justificando-o e requerendo a reforma da decisão agravada.

Impossível revogar algo que não concedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., em face de decisão determinando que a Agravada permita que a Agravante possa realizar as atividades acadêmicas do curso de medicina, dentre elas o acesso ao portal e a participação nas matérias online, e principalmente a realização das provas, inclusive as que, porventura, tenha perdido, e sem qualquer custo, além da mantença de seu nome na lista de frequência.

Em suas razões a Agravante alega em síntese, que apesar de estar agindo no exercício regular do seu direito, a Agravada informa que regularizou a matrícula da Agravante, como determinado em decisão judicial que deferiu a tutela antecipada.

Relata que a Agravante possui débito em aberto com a Agravada, totalizando o valor de R$ 63.382,20 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos). Ainda, que Agravada sustenta que os débitos em aberto são decorrentes do fechamento do comercio da família por conta da pandemia da Covid-19.

Alega que pandemia foi decretada em março/2020, no entanto que Agravada não pagou os meses de fevereiro em março.

Ainda, que o pagamento do mês de janeiro só ocorreu em maio.

Defende que existe previsão legal da não regularização da matricula sem que antes tenha ocorrido a regularização do débito, art. 5o da Lei 9.870/99.

Ainda, que a previsão legal da possibilidade de não renovação da matrícula está expressa no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, cláusula 4.9.

Consigna que a possibilidade de negativa de matrícula por inadimplência é tema pacifico no Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, que a Agravada não pode ser responsabilizada a realizar a regularização de matrícula de aluno inadimplente, de acordo com pleiteado pela Agravante uma vez que agiu de acordo com a lei e contrato celebrado, impondo -se a reforma total da referida decisão interlocutória aqui combatida.

Requer a revogação da tutela recursal concedida e no mérito, a decisão agravada será reformada, para reconhecer a legalidade de não regularização da matricula sem que sejam os débitos referentes ao semestre anteriores regularizados.

Contrarrazões (id.n.o 73227996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIOANAL S.A face de decisão prolatada em Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - determinando que a Agravada permita que a Agravante possa realizar as atividades acadêmicas do curso de medicina, dentre elas o acesso ao portal e a participação nas matérias online, e principalmente a realização das provas, inclusive as que, porventura, tenha perdido, e sem qualquer custo, além da mantença de seu nome na lista de frequência.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, incialmente em que pese o Agravante
informar que regularizou a matrícula da Agravante, como determinado em decisão judicial que deferiu a tutela antecipada, mister abrir um parêntese.

Da leitura da decisão agravada, em nenhum momento foi determinado por este relator que a Agravante efetivasse a rematrícula da Agravada, mais, tão somente que desse acesso ao portal e a participação nas matérias online, e principalmente a realização das provas, bem como que o seu nome fosse mantido na lista de chamada, o que é plenamente possível.

Ademais em sede de recurso de Agravo de Instrumento, a Sra. Julia em momento algum falou em rematrícula e sequer foi este o seu pedido, pelo contrário, vejamos:

“A Agravante começou no início deste ano a cursar Medicina na Instituição da Agravada, ocorre que devido a Pandemia, quando o curso presencial restou suspenso dando lugar a aulas online, e também em razão do fechamento do comércio a família da Agravante encontrou dificuldades de continuar a adimplir com as mensalidades.

Tentou de várias formas obter informações acerca do valor da dívida bem como taxa de juros, no entanto a Agravada obstaculizou as informações deixando a insegurança operar sobre quanto realmente estaria devendo.

Pois bem, como não teve outra solução e diante do fato de que a Agravada está impedindo a Agravante de realizar as provas e demais atividades obrigatórias do curso, só restou judicializar, bem como requerer em caráter liminar que a Agravante possa realizar as atividades inerentes ao curso.

(...)

1 - Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o
deferimento liminar da tutela antecipada
, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar que a Agravada permita que a Agravante
possa realizar as atividades acadêmicas do curso de medicina, dentre elas o acesso ao portal e a participação nas matérias online, e principalmente a realização das provas, inclusive as que, porventura, tenha perdido, e sem qualquer custo, além da mantença de seu nome na lista de freqüência.

2- Requer o conhecimento e o conseqüente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Agravada possibilite a Agravante cursar normalmente o curso de Medicina com todos as atividades acadêmicas e tudo que for pertinente a tal mister.

(...)”

Assim, se a Agravante realizou a matrícula, o fez por livre espontânea vontade, posto que, assim como agravou para informar que realizou a rematrícula, poderia ter usado deste recurso para informar o impedimento, justificando-os e requerendo a reforma da decisão agravada.

A Instituição de ensino requer a revogação da tutela recursal concedida e no mérito, a decisão agravada será reformada, para reconhecer a legalidade de não regularização da matrícula sem que sejam os débitos referentes ao semestre anteriores regularizados.

No entanto, impossível revogar algo que não concedido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021